Tribunal: TJDFT
Processo: 0722760-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0722760-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIRO DARLAN DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO ROMULO BATISTA TELES D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. ARTUR ALUISIO NEVES DE PADUA (OAB/DF 58.612) em favor de JAIRO DARLAN DA SILVA SOUSA, contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião que converteu em preventiva a prisão em flagrante (ID 72650096). Alega o impetrante a ausência de requisitos mínimos necessários para a decretação de prisão preventiva no caso. Sustenta que a decisão se limitou a invocar a garantia da ordem pública, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e individualizada a necessidade da medida extrema. Argumenta que a mera invocação da gravidade abstrata dos crimes imputados ao paciente não é suficiente para justificar a prisão preventiva. Diz que houve reparação integral dos danos causados pelo paciente, e que ele possui residência e emprego fixos, além de bons antecedentes, de maneira que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Assim, requer seja expedido, liminarmente, o alvará de soltura em favor do paciente, com a revogação da ordem de prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relato do essencial. Decido. Os normativos que regulamentam o plantão judicial do Conselho da Magistratura preconizam que cabe ao Plantonista a análise de pedido de liminar em Habeas Corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não possam aguardar o expediente forense regular. O caso em apreciação consiste em prisão preventiva e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está evidenciada, legitimando a sua análise nesta via excepcional. É cediço que o Habeas Corpus é um remédio constitucional cujo objetivo é tutelar e proteger a liberdade do cidadão, assegurando que ele não tenha sua liberdade restringida de forma ilegal. Portanto, visa coibir constrangimento ilegal ou coação. A teor do disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência da materialidade e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Na espécie, além de os crimes cuja prática é imputada ao paciente cominarem abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão -, nos termos do art. 313, inciso do I do CPP, não há dúvida da materialidade e gravidade da conduta imputada ao paciente. Reveja-se excerto do decisório que decretou a prisão preventiva do paciente, que ora adoto como razões complementares de decidir (ID 72650096): (...) Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, sem motivo aparente e em estado de suposta embriaguez, causou expressivo dano no hotel em que se encontrava hospedado, agrediu o proprietário e teria desferido um chute em uma policial militar, além de ter praticado outros atos de violência contra os demais agentes de segurança. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. (...) Os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Essa garantia, além de objetivar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos evidenciam a periculosidade do agente e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificarem a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de qualquer das medidas diversas da prisão previstas em lei. Ademais, a pena em abstrato traz requisito da custódia cautelar. Acerca da matéria, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. (...) (Acórdão 1924106, 0735562-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÃO CRIMINOSA. ANTECEDENTES INFRACIONAIS. IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 08/07/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, considerando a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do efetivo risco de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar. 2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I. CF/1988, art. 5o, LXI e art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 163.067/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022. STJ, AgRg no HC n. 931.243/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024. (Acórdão 1930414, 0730710-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Com suporte nestas considerações, reputo presentes os pressupostos para mantença da custódia preventiva. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, como ocorre no caso em comento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Por essas razões, na análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do Plantão Judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar. Do exame dos autos não emerge flagrante ilegalidade da prisão nem abuso de poder a justificar que o paciente seja posto em liberdade. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Desembargador Arnaldo Corrêa Silva. BRASÍLIA, DF, data e horário do registro da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista Relator